Tribunal: STF
Processo: Rcl 71918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010573-84.2021.5.03.0024, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Carlos Eduardo Vieira dos Santos, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

    3. Afirma que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a reclamada espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços”.
 
    4. Relata que “apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o “TERMO DE MATRÍCULA – Nº BHZ -2164/2020”, “TERMO DE ATO COOPERATIVO Nº BHZ 2164/2020” pelo qual a Reclamada integralizou o capital social da Reclamante, mediante o pagamento de R$750,00, em 24 de julho de 2020”. Todavia, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação trabalhista, tendo o TRT3, em sede de recurso ordinário, mantido os termos da sentença, assim como o reconhecimento do vínculo empregatício.

    5.  Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.

    6.  Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso junto à origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas. 

É o relatório.

Decido.

    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação da parte autora é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    11. No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de associação cooperativa, para a prestação de serviços de transporte, conforme se verifica em trecho da decisão impugnada (e-doc. 6, p. 3-14; grifos do original):

“EMENTA: COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SEPARAÇÃO DO JOIO DO TRIGO - FENÔMENO TOLERADO PELO DIREITO DO TRABALHO DESDE QUE NÃO SEJA UMA FRAUDE E NÃO DESTOE DA REALIDADE SOCIAL EM QUE SE INSERE - VEDAÇÃO DE RETROCESSO DE DIREITO FUNDAMENTAL. A evolução natural dos institutos e dos fenômenos jurídicos deve ser assimilada pelos intérpretes, preservada a finalidade almejada pelo legislador, que sábio, sempre tem por substrato a realidade social na qual os pretende inseridos, para a melhoria de vida dos cidadãos. As denominações, em si, são simples rotulagens, vazias de sentido se não correspondem ao que efetivamente ocorre no mundo real, onde nascem os direitos fundamentais e para onde retornam perspectivados em avanços e não em retrocessos. Não se tolera o descompasso entre a forma e o conteúdo, uma vez que este, avassalador, acaba por dominar, arrastar e descerrar o manto que esconde a sua autêntica natureza jurídica. Os cooperativados criam a cooperativa para que, por intermédio dos cooperativados, lhes preste serviços, sem o desvirtuamento de sua finalidade precípua. A sua dinâmica é intracorpus, medida e comedida, sem abusos externos, visando única e exclusivamente à exploração de mão-de-obra sem vínculo empregatício. A retribuição deve ser múltipla, diferenciada, articulada pelos próprios membros, que a dirigem e a comandam, em benefício de todos, indistintamente e em proporção consentânea com a prestação laborativa e autônoma de cada um. Não pode haver cooperativados-comandados por terceiros, interessados que sejam apenas no fruto do labor humano, direcionado para os seus interesses nucleares. A exclusividade de absorção da mão de obra pode, em certos casos, ser um forte indício de desvio de finalidade, ao qual se podem somar os traços de um trabalho subordinado, incompatível com o trabalho cooperativado. Nesses casos, o determinismo do art. 442 parágrafo único, da CLT, se despotencializa diante do caso concreto, posto que a finalidade da norma não é abrir espaços para a prática de fraude contra os direitos fundamentais.
(...)
JUÍZO DE MÉRITO 
RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES 
O Reclamante insurge-se contra a r. decisão de origem, pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª Reclamada, no cargo de motorista. A cooperativa de trabalho ou de serviços nasce da vontade de seus membros; todos autônomos e que nessa condição permanecem ao longo do tempo, eis que as tarefas lhes são distribuídas com igualdade de oportunidades e os ganhos são repartidos de forma proporcional ao esforço de cada um. Não há patrão; nem quem a este se assemelhe; a clientela é diversificada. Contudo, sempre que ocorre a fixação, a inserção ou o entrelaçamento de um cooperado a um dos clientes, pela continuidade (não eventualidade), assim como pela subordinação descaracteriza-se o trabalho cooperado, que possui elementos fático-jurídicos especiais. Assim, apesar dos benefícios inegáveis que, no desenho legislativo, a criação das cooperativas trouxe, é necessário que se verifique, diante do caso concreto, se a relação entre as partes é horizontal "típica de cooperativa" ou vertical "caracterizadora do liame empregatício". 
(...)
Cumpre salientar que o fato de ser a 1ª Reclamada - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA., constituída sob a forma de sociedade cooperativa não exclui, de plano, a relação de emprego. 
Ressalte-se ser necessário que o intérprete examine rigorosamente tanto a forma como o conteúdo da sociedade, vale dizer, a forma por intermédio da qual se dá a prestação de serviços, a fim de se evitar a fraude. 
O art. 442 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 8.949/94, não pode ser objeto de interpretação meramente gramatical e somente poderá ser invocado para afastar a relação de emprego entre cooperado e cooperativa, caso se trate realmente de trabalho cooperado.
(...)
Apesar de a prova documental revestir-se de certa roupagem de legalidade, a prova oral foi desfavorável aos Reclamados, evidenciando que a contratação do Reclamante, por intermédio da Cooperativa, destinou-se, tão-somente, a desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas.
(...) restaram configurados todos os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. 
O Reclamante, como se viu, não atuava de forma autônoma na sua prestação laboral; não tinha a menor ingerência na cooperativa ou na atividade que executava, restando patente que a 1ª Ré - Cooperativa - atuou como empresa fornecedora de mão-de-obra de seus próprios cooperados, sendo questionável a triangulação havida. 
Diante das questões acima explicitadas, transparecem claros os fatos trazidos à lide, demonstrando os elementos probatórios que a 1ª Reclamada foi constituída com o fim de intermediar mão-de-obra, sendo que a forma de cooperativa destinou-se, tão-somente, a desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, livrando-se o tomador dos encargos inerentes à relação empregatícia. 
O Reclamante não pode, assim, ser tido como cooperado, porquanto apenas concorreu com o seu trabalho em favor dos Reclamados. 
No que tange aos requisitos do art. 3º da CLT, tem-se que esses restaram evidenciados na hipótese vertente, eis que, como se infere da prova oral examinada, o Reclamante prestava serviço de natureza não eventual, com subordinação jurídica (sujeitando-se a comandos) e mediante salário. 
Evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no art. 9º da CLT, devendo ser considerada nula a pretensa condição de cooperado, prevalecendo o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego. Aplica-se, assim, o disposto no art. 9º da CLT, eis que evidenciado o intuito de fraude, sendo, pois, inaplicáveis as disposições insertas no parágrafo único do art. 442 da CLT e da Lei nº 5.764/71.
Portanto, dou provimento parcial ao recurso do Reclamante para declarar nula a pretensa condição de cooperado e reconhecer o vínculo empregatício do Reclamante com a 1ª Reclamada, COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA., na função de motorista, com início do pacto laboral em 27/7/2020. Não sendo possível, desde logo, passar ao exame das pretensões consectárias da presente decisão declaratória sob pena de supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na exordial, como se entender de direito. Fica prejudicada a análise das demais insurgências apresentadas pelas partes.”

    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a cooperativa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    13. Com efeito, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 
II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 66.211/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/04/2024, p. 03/05/2024).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.” 
(Rcl nº 60.749/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023).

    14. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 5, p. 1), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0010810-50.2023.5.03.0024), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do Processo nº  0010573-84.2021.5.03.0024, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do CumPrSe nº 0010810-50.2023.5.03.0024, em trâmite perante a 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

    16. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    18. Cite-se a parte beneficiária, Carlos Eduardo Vieira dos Santos, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    19. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

    20. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator